Tribunal: TJPA
Processo: 0004957-24.2016.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-01-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARA??O EM AGRAVO DE INSTRUMENTO: ALEGA??O DE OMISS?O E CONTRADI??O ? INOCORR?NCIA ? IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSS?O DA MAT?RIA JULGADA NA VIA ELEITA ? PREQUESTIONAMENTO IMPL?CITO ? MANUTEN??O DO AC?RD?O - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ? DECIS?O UN?NIME.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ACÓRDÃO N.°
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.° 0004957-24.2016.814.0000
EMBARGANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LILLE
EMBARGADO: ACÓRDÃO N.° 212.235
EMBARGADO: PORTE ENGENHARIA LTDA.
EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA NA VIA ELEITA - PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.
1.

Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento:
2.

O Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu do Agravo Instrumento interposto pelo embargada e deu-lhe provimento, reformando integralmente a Decisão exarada pelo MM. Juízo
ad quo
que deferiu tutela antecipada determinando que a recorrida, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentasse projeto de reforço estrutural no prédio sede e garagem do condomínio embargante, com cronograma para execução da obra e baseado no laudo pericial produzido da Ação Cautelar e sob pena de multa diária de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), limitada a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).
3.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de omissão e contradição.
4.

No que tange à alegação de contradição entre a decisão do efeito e do julgamento, importante destacar que a primeira refere-se à cognição sumária e o segundo à cognição exauriente perante o Órgão Colegiado, o que não faz erigir desarmonia entre os provimento jurisdicionais e, sim, a sua complementação em momentos de apreciação diversos, não havendo qualquer impedimento legal quanto à reforma na decisão recorrida quando não há atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
5.

Quanto à alegação de que a embargada cria obstáculos ao regular andamento processual, esta alegação deve ser objeto de requerimento formulado junto ao MM. Juízo
ad quo
, o qual deverá analisar, em primeira sede, sob pena de supressão de instância, as eventuais ocorrências previstas nos incisos IV e V do art. 80 do Código de Processo Civil, com a ressalva de ser, exercício regular de direito constitucional a interposição de recurso cabível, sendo, outrossim, o abuso desse direito sancionado, conforme o inciso VII do mesmo dispositivo.
6.

Consta do Acórdão atacado, que a Decisão Agravada fora prolatada
inaudita altera pars
e com base no Laudo Pericial produzido na Ação Cautelar, feito no qual pende o julgamento de Apelação, ou seja: na hipótese de reforma ou anulação da prova então produzida resta prejudicada a referida decisão, observando que os agravos listados pelo embargante foram julgados com base em decisões interlocutórias da Ação Cautelar, as quais podem ser revistas na Apelação por força do efeito devolutivo inerente a este recurso.
7.

A reforma da decisão agravada traz segurança jurídica ao feito, observando a sistemática do Código de Processo Civil obsta a concessão de tutela de urgência quando irreversível o provimento, como
in casu,
com a ressalva de que na Apelação interposta nos autos da Ação Cautelar, conforme consulta ao Sistema PJE, se discute, dentre outras matérias, a impossibilidade de homologação da perícia, o que afasta o
fumus boni iuris
.
8.

Consta também expressamente do Acórdão que a homologação do laudo pericial não tem o condão de tornar essa prova definitiva e indiscutível no juízo principal, até porque não faz coisa julgada a ponto de não permitir que se rediscuta o assunto em um feito próprio, observando que, conforme consulta no Sistema LIBRA, o feito encontra-se em instrução probatória.
9.

Como se vê, as alegações de omissão e contradição ventiladas pelo embargante não se sustentam, uma vez que a prova produzida na Ação Cautelar ainda continua sub judice, ressaltando a impossibilidade de rediscussão de matéria na via eleita. Prequestionamento implícito, conforme o art. 1025 do Código de Processo Civil.
10.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como embargante
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LILLE
e embargados
ACÓRDÃO N.° 212.235 e PORTE ENGENHARIA LTDA.
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 24 de novembro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.° 0004957-24.2016.814.0000
EMBARGANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LILLE
EMBARGADO: ACÓRDÃO N.° 212.235
EMBARGADO: PORTE ENGENHARIA LTDA.
EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
RELATÓRIO

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LILLE
interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(fls. 491-502, Vol. II), em face de
PORTE ENGENHARIA LTDA.
e do
V. Acórdão n.° 212.235,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM AÇÃO CONDENATÓRIA AO PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA CUMULADA COM CONDENAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ESPECÍFICA: DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS INDEFERIDO - AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO - MÉRITO: TUTELA PROVISÓRIA BASEADA EM LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA - AUSÊNCIA DE DEFINITIVIDADE - POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO E COMPLEMENTAÇÃO - PENDÊNCIA DE APELAÇÃO NA AÇÃO CAUTELAR - NÃO CONFIGURAÇÃO DE FUMUS BONI IURIS - TUTELA PROVISÓRIA REFORMADA - PREJUDICADA A ANÁLISE DAS ASTREINTES ENTÃO FIXADAS - RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.
(TJPA Processo n.° 00049572420168140000, Acórdão n.° 212.235, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/02/2020)

Aduz a ocorrência de omissão e contradição.

Afirma que, em decisão interlocutória, a relatora negou efeito suspensivo ao recurso sob o entendimento de risco à edificação, salientando que a Construtora vem criando obstáculos ao regular andamento tanto da Ação Principal, quanto da Ação Cautelar, ao interpor recurso em face de todas as decisões então proferidas, com o propósito de impedir a produção de prova pericial.

Sustenta que, com o presente recurso, a agravada pretende induzir a relatora a erro ao trazer discussão estranha ao objeto da ação e ao rediscutir matérias já analisadas na Ação Cautelar que confirmou a existência de problemas estruturais e necessidade de reforço estrutural, fato que não justificaria aguardar o julgamento da Apelação interposta naqueles autos.

Ressalva que a tutela antecipada deferida pelo MM. Juízo
ad quo
e reformada conforme o Acórdão guerreado baseou-se em farta documentação, aduzindo que, ainda que as produzidas na Ação Cautelar não sejam definitivas e indiscutíveis, não podem ser ignoradas, uma vez serem as únicas provas técnicas existentes nos autos.

Afirma que qualquer discussão acerca da prova produzida na Ação Cautelar deve ser travada naqueles autos, salientando que no julgamento dos Agravos de Instrumento n.° 2013.302.8231-4, 2013.300.8212-8 e 2013.302.2808-7 as provas realizadas na Ação Cautelar, em especial o Laudo Pericial então produzido, restaram validadas, com a ressalva quanto à necessidade de realização de reforço estrutural.

Aduz que a tutela ora em discussão fora realizada sob juízo de probabilidade do direito, porquanto inexistente prova em contrário e em razão da inexistência de litigiosidade no procedimento de produção antecipada de provas, salientando que esta fora efetivada em observância a critérios técnicos.

Sustenta que tecnicamente não há ¿julgamento¿ da produção antecipada, uma vez que ao juízo cumpre a homologação da prova produzida, afirmando que, na instrução do feito principal, a agravada limitou-se a requerer o depoimento pessoal do síndico e a expedição de ofício ao CREA/PA, conforme despacho saneador, o que demonstra o seu desinteresse na dilação probatória

Em contrarrazões (fls. 505-510, Vol. II), a recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, §2°, V do Código de Processo Civil.
VOTO
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.
DIREITO INTERTEMPORAL

Ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, salientando que a Decisão embargada já tenha sido prolatada na vigência do CPC/2015.
QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO

Prima facie
, faz-se necessário assentar que o Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu do Agravo Instrumento interposto pela embargada e deu-lhe provimento, reformando integralmente a Decisão exarada pelo MM. Juízo
ad quo
, que em tutela provisória, determinou que a recorrida, no prazo de 30 (trinta) dias apresentasse projeto de reforço estrutural no prédio sede e garagem do condomínio embargante, com cronograma para execução da obra e baseado no laudo pericial produzido da Ação Cautelar e sob pena de multa diária de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), limitada a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de omissão e contradição.

No que tange à alegação de contradição entre a decisão do efeito e do julgamento, importante destacar que a primeira refere-se à cognição sumária e o segundo à cognição exauriente perante o Órgão Colegiado, o que não faz erigir desarmonia entre os provimento jurisdicionais e, sim, a sua complementação em momentos de apreciação diversos, não havendo qualquer impedimento legal quanto à reforma na decisão recorrida quando não há atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Quanto à alegação de que a embargada cria obstáculos ao regular andamento processual, firmo o entendimento que esta alegação deve ser objeto de requerimento formulado junto ao MM. Juízo ad quo, o qual deverá analisar, em primeira sede, sob pena de supressão de instância, as eventuais ocorrências previstas nos incisos IV e V do art. 80 do Código de Processo Civil, com a ressalva de ser, exercício regular de direito constitucional a interposição de recurso cabível, sendo, outrossim, o abuso desse direito sancionado, conforme o inciso VII do mesmo dispositivo.

Nesse sentido, necessário pontuar, conforme consta do Acórdão atacado, que a Decisão Agravada fora prolatada
inaudita altera pars
e com base no Laudo Pericial produzido na Ação Cautelar, feito no qual pende o julgamento de Apelação, ou seja: na hipótese de reforma ou anulação da prova então produzida resta prejudicada a referida decisão, observando que os agravos listados pelo embargante foram julgados com base em decisões interlocutórias da Ação Cautelar, as quais podem ser revistas na Apelação por força do efeito devolutivo inerente a este recurso.

Assim, a reforma da decisão agravada traz segurança jurídica ao feito, observando a sistemática do Código de Processo Civil obsta a concessão de tutela de urgência quando irreversível o provimento, como
in casu,
com a ressalva de que na Apelação interposta nos autos da Ação Cautelar, conforme consulta ao Sistema PJE, se discute, dentre outras matérias, a impossibilidade de homologação da perícia, o que afasta o
fumus boni iuris
.

Noutra ponta, consta expressamente do Acórdão que a homologação do laudo pericial não tem o condão de tornar essa prova definitiva e indiscutível no juízo principal, até porque não faz coisa julgada a ponto de não permitir que se rediscuta o assunto em um feito próprio, observando, conforme consulta no Sistema LIBRA, que o feito encontra-se em instrução probatória.

Como se vê, as alegações de omissão e contradição ventiladas pelo embargante não se sustentam, uma vez que a prova produzida na Ação Cautelar ainda continua sub judice, ressaltando a impossibilidade de rediscussão de matéria na via eleita e, assim, prossigo no entendimento esposado a quando do julgamento do recurso, o que faz erigir o desacolhimento da pretensão do recorrente no que tange à reforma integral da decisão atacada. Vejamos a Doutrina e a Jurisprudência:
"A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque mal escrita à mão ou com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento. A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis." (DIDIER Jr. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro. Curso de Direito Processual Civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. V. 3. JusPodivm: Salvador, 2007, p. 159)
"A função da via aclaratória é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre premissa argumentada e conclusão assumida. Não é ambiente para o reexame do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão." (EDcl no REsp nº 823.956/SP, Rel.Min. José Delgado, 1ª t., j. em 19.09.2006)
EMBARGOS REJEITADOS." (Embargos de Declaração Cível nº 345.706-5/01, Ac. nº 5090, 15ª Câmara Cível, Rel. Hayton Lee Swain Filho, j.: 30/08/2006, DJ: 7204 - negritou-se); TJ/PR, EmbDecCv 0335903-1/01, 8ª Câmara Cível, julgado em 28/06/2007).

No que tange ao prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de prequestionamento implícito no art. 1025,
in verbis
:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Desta feita, o Acórdão atacado não merece qualquer reparo, devendo ser mantido integralmente.
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente o Acórdão atacado.

É como voto.

Belém, 24 de novembro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora